Tribunal: TJMT
Processo: 1018063-39.2024.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-10
Data de publicação: 2024-09-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018063-39.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[GESSICA DE PAULO COELHO - CPF: 040.678.731-07 (ADVOGADO), ANDRE RIBEIRO DE GODOI - CPF: 486.155.438-10 (AGRAVANTE), QUEREM HAPUQUE DIAS - CPF: 051.153.971-10 (ADVOGADO), CEA SADDI SPE LTDA - CNPJ: 36.351.287/0001-41 (AGRAVADO), MARCUS VINICIUS DALAVIA BATISTA - CPF: 110.230.486-71 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO E DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS COM PEDIDO DE DANO MORAL - INDEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA CONSISTENTE NA PRETENSÃO DE SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DE TODAS AS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS FUTURAS, BEM COMO QUE A REQUERIDA SE ABSTENHA DE INSERIR O NOME DO AGRAVANTE EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – CARACTERIZAÇÃO DE DESMOBILIZAÇÃO MOMENTÂNEA DA OBRA CONSTATADA EM VISITA TÉCNICA – PLANOS EMERGENCIAIS APRESENTADOS PELA CONSTRUTORA AO AGENTE FINANCIADOR – PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 300,
CAPUT
DO CPC – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Conforme estabelece o disposto no artigo 300,
caput
do Código de Processo Civil, uma vez preenchidos os seus requisitos legais, impõe-se o deferimento da tutela de urgência.

Em razão do pedido de rescisão de contrato diante do informativo do agente financiador de que fo
i constatada em visita técnica a caracterização de desmobilização momentânea da obra e que a construtora inclusive
já apresentou planos emergenciais,
é devida a suspensão da exigibilidade da cobrança das obrigações contratuais futuras do contrato celebrado com a agravada, bem como, determinar que a agravada se abstenha de inserir o nome do agravante em órgão de proteção ao crédito.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1018063-39.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: ANDRÉ RIBEIRO DE GODOI

AGRAVADA: CEA SADDI SPE LTDA

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
ANDRÉ RIBEIRO DE GODOI

contra
decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 5a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da ação de rescisão de contrato e devolução dos valores pagos com pedido de dano moral, de indeferimento da tutela de urgência consistente na pretensão de suspensão da exigibilidade de todas as obrigações contratuais futuras dos contratos da agravada
CEA SADDI SPE LTDA
, como cobrança de parcelas vincendas, respectivos juros e multas, bem como que a requerida se abstenha de inserir o nome do promovente no SPC-SERASA, sob pena de multa.

O agravante sustenta que a tutela antecipada se faz necessária em virtude de que os documentos apresentados caracteriza probabilidade do direito alegado, já que o contrato juntado pela agravada exibe claramente a existência de vínculo jurídico entre as partes e

não é adequado submeter a parte contratante ao pagamento das parcelas de contrato que esta tenha interesse em rescindir, bem como que esteja em discussão judicial.

Menciona que é nítido também o perigo de dano na possibilidade de prejuízos em prevalecer obrigação da prestação de trato sucessivo, pois não deseja mais continuar com o empreendimento, ou seja, o agravante quer a rescisão contratual, podendo ser descontado a multa de até 25% dos valores já pagos, conforme Súmula no 568 do STJ.

Requereu a concessão da tutela recursal, com a suspensão das cobranças e proibição da inclusão de seu nome em Órgãos de Proteção ao Crédito. No mérito, pugna pelo provimento do recurso, a fim de que a decisão interlocutória recorrida seja totalmente reformada.

A liminar recursal foi indeferida.

Em contrarrazões a agravada pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Eminentes pares:

Em resumo, o agravante sustenta a existência de vínculo jurídico entre as partes e não é adequado submeter a parte contratante ao pagamento das parcelas de contrato que esta tenha interesse em rescindir, bem como que esteja em discussão judicial; cita que pode experimentar prejuízos em prevalecer obrigação da prestação de trato sucessivo, pois não deseja mais continuar com o empreendimento e quer a rescisão contratual, podendo ser descontado a multa de até 25% dos valores já pagos, conforme Súmula no 568 do STJ.

Pois bem. Em análise mais acurada dos autos, o agravante apresenta argumentos relevantes.

Na petição inicial o ora agravante relatou a celebração do
contrato de compra e venda de imóvel com a requerida, cujo objeto é um bem localizado na Ayçar Saddi, loteamento Jardim Presidente, nesta capital, no qual foi pactuado o valor total de R$ 195.520,30, cujas condições de pagamentos foram fixadas da seguinte forma: uma entrada de R$ 52.111,80 parcelada em: um sinal de R$ 3.000,00 à vista; R$ 44.503,08 parcelado em 60 (sessenta) vezes com ajustamento monetário calculado pela variação do INCC-M e IPCA, a depender da fase da obra; R$ 8.000,00 distribuídas em 04 (quatro) parcelas balões anuais, com vencimentos em 30.12.2023, 30.12.2024, 30.12.2025 e 30.12.2026 com ajustamento monetário calculado pela variação de INCC-M ou IPCA, a depender da fase de obra, e mais R$ 9.776,01 de taxa de corretagem.

Disse que já pagou a quantia de R$ 22.975,67 e alega que outros empreendimentos da construtora ora agravada não foram entregues na data prevista estabelecida no contrato e tem em média 10 meses que a obra do condomínio está paralizada; narrou que de acordo com a contra notificação extrajudicial feita pela Caixa Econômica Federal, credora fiduciária, em 29.09.2023 para a comissão dos adquirentes do residencial C&A Saddi, de fato há uma desmobilização momentânea da obra, constatada em visita técnica, além disso, a construtora supracitada encontra-se em negociação com o banco supracitado, objetivando medidas emergenciais para o restabelecimento das condições de continuidade de execução das obras.

Junta com as razões do agravo o contrato de promessa de compra e venda, a tabela de pagamento da entrada – descritivo da venda, com pagamento do sinal em 18.08.2022 e demais parcelas previstas no contrato e demonstrativo de pagamento.

A contra notificação extrajudicial da Caixa Econômica Federal à Comissão dos Adquirentes do Empreendimento Residencial C&A Saddi, informou que:

“(...) apesar de a obra encontrar-se com cronograma adiantado,
de fato há caracterização de desmobilização momentânea da presente obra, constatada em vistoria técnica
.
Entretanto, a situação do empreendimento ainda não significa necessidade posta de acionamentos securitários para substituição de construtora, visto que a empresa responsável ainda mantém diversos outros canteiros ativos e encontra-se em negociações, com a CAIXA, objetivando avaliar medidas emergenciais para restabelecimento das condições de continuidade de execução das obras
.

4.
Os planos emergenciais
com vistas a restabelecer giro financeiro propiciador de manutenção de ritmo de execução de obras, mediante incremento de garantias,
foram apresentados pela Construtora
,
estando em avaliação por parte da CAIXA quanto a aplicabilidade e suficiência de resolução, sendo que eventual constatação de inviabilidade sujeitará a empresa às devidas notificações de sinistro para restabelecimento de fluxo ou substituição de construtora
.”

De fato, o informativo da instituição financeira deixa evidente que, embora se encontre
com o cronograma adiantado
,
foi constatada em visita técnica a caracterização de desmobilização momentânea da obra e a construtora inclusive
já apresentou planos emergenciais.

A Caixa Econômica Federal,
agente financiador do empreendimento, não vislumbrou a necessidade de acionamentos securitários para substituição de construtora, mas os elementos se revelam pertinentes para a manifestação de vontade do agravante em rescindir o negócio, o que basta para suspender a cobrança das parcelas vincendas e não
inclusão do nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito por tais despesas até resolução final da lide
.

Nesse sentido:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C DEVOLUÇÃO DE QUANTIAS PAGAS – SUSPENSÃO DA COBRANÇA DAS PRESTAÇÕES VINCENDAS E NÃO INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO POR TAIS DESPESAS – MEDIDAS PERTINENTES ATÉ A RESOLUÇÃO FINAL DA LIDE – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA EM PARTE – PROBABILIDADE DO DIREITO E RISCO DE DANO DEMONSTRADOS – (ARTIGO 300 DO CPC) – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CARACTERIZADA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Com o pedido de rescisão do contrato, é devida a suspensão da cobrança das parcelas vincendas e não inclusão do nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito por tais despesas até resolução final da lide. Preenchidos os requisitos elencados no artigo 300 do CPC, impõe-se o deferimento da tutela de urgência. Não ocorre litigância de má-fé quando a pretensão deduzida na inicial não extrapola o direito de Ação e se não está configurada nenhuma das situações descritas no artigo 81 do CPC”
(N.U 1007642-87.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/07/2024, Publicado no DJE 12/07/2024)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO – CONTRATO DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – TUTELA DE URGÊNCIA PARA SUSPENSÃO DAS COBRANÇAS – DECISÃO DE INDEFERIMENTO – POSSIBILIDADE DE RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO – SÚMULA No 543 DO STJ – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. Uma vez que a rescisão do negócio é direito potestativo do consumidor, operando-se através de simples manifestação de vontade, sendo irrelevante o motivo que originou a pretensão, não há razão ou proveito em obrigar o consumidor que manifesta interesse na rescisão a continuar efetuando o pagamento das prestações da promessa de compra e venda
” (N.U 1008076-76.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOÃO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/07/2024, Publicado no DJE 15/07/2024)

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C DEVOLUÇÃO DE QUANTIAS PAGAS E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DECISÃO QUE DEFERE PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA CONSISTENTE NA SUSPENSÃO DE COBRANÇAS DECORRENTE DA CONTRATAÇÃO E VEDAÇÃO DA NEGATIVAÇÃO DO NOME DO AUTOR AGRAVADO – POSSIBILIDADE – PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC – VÍCIOS NÃO VERIFICADOS – RENÁLISE – IMPOSSIBILIDADE PELA VIA ORA ESCOLHIDA. Demonstrada a probabilidade do direito de rescisão do contrato de compra e venda firmado entre as partes, decorrente, inclusive, da pretensão de não mais continuar com a contratação, possível se torna o deferimento de tutela de urgência com objetivo de suspender a cobrança das prestações relativas ao contrato em discussão, bem assim para obstar a negativação do nome do promitente comprador. Os embargos de declaração, cuja missão é completar o acórdão embargado por meio de sua função integrativa, tem por objeto sanar eventual omissão, obscuridade ou contradição, caso ocorra, e não propriamente a modificação do julgado”
(N.U 1003591-38.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/06/2021, Publicado no DJE 28/06/2021)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE RESCISÃO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL - TUTELA DE URGÊNCIA - SUSPENSÃO DE COBRANÇA DAS PARCELAS VINCENDAS E DOS EFEITOS DA MORA - REQUISITOS DO ARTIGO 300, CAPUT DO CPC/15 - PRESENÇA - AGRAVO PROVIDO.
Para a antecipação de tutela devem estar presentes os requisitos do art. 300 do CPC/2015, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco de resultado útil do processo, aliado à reversibilidade do provimento. Diante da pretensão da parte autora de rescisão do contrato de compra e venda de imóvel, por alegada culpa da incorporadora, verifica-se a presença dos requisitos para a suspensão da exigibilidade das parcelas vincendas e efeitos da mora, uma vez que, declarada a rescisão, os efeitos do desfazimento do negócio retroagirão à data de ajuizamento da demanda, impondo a devolução dos valores eventualmente pagos ao longo do feito, sem prejuízo de eventual direito de retenção de parte do valor
” (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.23.110579-2/001, Relator(a): Des.(a) Amorim Siqueira, 9a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 12/09/2023, publicação da súmula em 15/09/2023)

Ante o exposto, PROVEJO o recurso, reformo a decisão agravada, para deferir a tutela de urgência e determinar a suspensão da exigibilidade da cobrança das obrigações contratuais futuras do contrato celebrado com a agravada, bem como, determinar que a agravada se abstenha de inserir o nome do agravante em órgão de proteção ao crédito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/09/2024